Tribunal: TJSP
Processo: 1097534-83.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FESTA DE FORMATURA – Desistência, em razão da pandemia de COVID-19 – Possibilidade – Não incidência da Lei 14.046/20 - Redução equitativa da multa nos termos do art. 413 do CC – Sentença mantida - Apelo improvido.